Tribunal: TJPA
Processo: 0003173-83.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003173-83.2020.8.14.0028

APELANTE: ALEXANDRE CAMARGO DE AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

Apelante preso após ação policial de busca em sua residência, ocorrida às 21 horas e decorrente de denúncia anônima, onde foram encontradas 24 petecas de maconha, pesando pouco mais de 13 gramas, restando condenado a cumprir pena de 05 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Alega a defesa, em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar por ser o ato ilícito, configurando a ação em violação de domicílio, uma vez que praticada tão somente em decorrência de uma denúncia anônima, sem mandado judicial, autorização dos moradores ou a superveniência
de qualquer das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio
.

PRELIMINAR DE NULIDADE CONHECIDA E PROVIDA
.

AÇÃO POLICIAL SEM QUALQUER FUNDAMENTO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ENTRADA NO DOMICÍLIO DO APELANTE ONDE FOI ENCONTRADA
PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA, POUCO MAIS DE 13 GRAMAS.

AÇÃO REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO, O QUE É VEDADO PELA LEI, MORMENTE QUANDO O FLAGRANTE,
OU SITUAÇÃO DE DESASTRE, OU A NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO,
NÃO ESTÁ CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR PARA INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO OU DE MANDADO JUDICIAL QUE, AINDA QUE EXISTENTE, SÓ PODERIA SER CUMPRIDO DURANTE O DIA.

AÇÃO ILEGAL, SE MOSTRANDO
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO DERIVADAS DE ILEGALIDADE, SENDO, PORTANTO, FRÁGEIS E INSUFICIENTES À SUSTENTAR A CONDENAÇÃO, QUE NÃO PODE OCORRER EM RAZÃO DE
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E LEGÍTIMAS ACERCA DO QUE NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de
março de
2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALEXANDRE CAMARGO DE AMORIM
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 18499915, que no dia 05 de abril de 2020, por volta de 21h00min, na rua Sete, bairro Coca Cola, cidade de Marabá, o ora apelante e corréu tinha entorpecente em depósito, agindo em violação à determinação legal.

Que uma guarnição da polícia militar fazia ronda nas proximidades do “Posto Tida” e foram os policiais militares informados de que em uma residência localizada no endereço supra relatado havia consumo e venda de entorpecentes, se deslocando para o local a guarnição para apuração dos fatos.

Que ao chegarem ao local os policiais encontraram o apelante e o corréu na residência, sendo apreendidas cinco porções de maconha em poder do segundo, pesando 3,025 gramas, e 24 petecas, pesando 13,72 gramas, em poder do apelante e que este, ao serem questionado, afirmou que a droga se destinava à comercialização e que a vendia pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), sendo constatado que ambos residiam no mesmo imóvel apontado como ponto de venda de entorpecentes, estando a droga apreendida embalada e pronta para comercialização.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do corréu e do ora apelante pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 18499917, defesa prévia.

Em documento de ID 18499918, recebida a denúncia.

Em ID 18499923/24, Termo de Audiência, mídia em ID 16279390/404 e 18499933/58.

Em ID 18499927, alegações finais ministeriais, pleiteando o representante do órgão ministerial pela desclassificação da conduta imputada ao corréu para aquela do art. 28, da Lei 11.343/06.

Em ID 18499928, laudo nº. 2020.03.000245-QUI, comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como maconha aquelas encontradas em poder do apelante e corréu.

Em ID 18499930/31, alegações finais do ora apelante.

A sentença, acostada em ID 18499959, julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta do corréu para a infração prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, porte para consumo, e condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, no que se tornou final e definitiva uma vez que mantida na segunda e terceira fase, onde não reconheceu em favor do apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.346/06 por ser este reincidente específico e ostentar em seu desfavor inquéritos e ações penais em andamento.

Em ID 18499965, razões da apelação pleiteando preliminarmente pela nulidade do feito em razão da invasão de domicílio com fulcro em denúncia anônima, sendo a prova de tal ação decorrente e todas dela derivadas nulas, com aplicação ao caso da teoria dos frutos da árvore envenenada e, no mérito, absolvição por ausência de provas e negativa de autoria, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro
.

Em contrarrazões, ID 18499972, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 21249072, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALEXANDRE CAMARGO DE AMORIM
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

O recurso merece ser conhecido uma vez que preenche os requisitos legais de admissibilidade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL

Alega a impetrante serem nulas as provas colhidas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que os policiais militares adentraram à residência do apelante, e nela procederam à buscas, sem mandado judicial, sendo tal ação decorrente tão somente de denúncia anônima, o que vedado por nosso ordenamento jurídico.

Adianto que dou provimento ao apelo.

É certo que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, pois, das derradeiras razões apresentadas em favor do ora apelante, ID 18499930, se observa a insurgência de sua defesa contra a ação policial, asseverando a ofensa à inviolabilidade de domicílio, bem como pela ação levada a termo pelos policiais militares ser decorrente de denúncia anônima, pleiteando a aplicação ao caso da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual não só conheço da preliminar como tenho por reconhecer a ilegalidade do procedimento policial, pois não reconhecer a ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais militares, da forma como se deu e em razão do que se deu, seria chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado ao apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo acostado aos autos que constata se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do apelante, 24 petecas de
maconha
, pesando pouco mais de 13 (treze) gramas, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, mormente pelo fato de as drogas terem sido encontradas em sua residência, onde foi o apelante flagrado por policiais militares que, logo após receberem uma denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico, se dirigiram ao endereço informado, adentraram no imóvel e lá fizeram buscas,

encontrando no interior do imóvel o entorpecente, restando configurado, em tese, o delito pelo qual fora o apelante condenado.

Tem-se, contudo, que os policiais adentraram à residência do apelante em razão somente de denúncia anônima e, de acordo com a recente jurisprudência das Cortes Superiores tal ação não se justifica sem que haja justo motivo e a denúncia anônima, ainda que relatando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, ela, per se, não é apta a justificar a violação de domicílio.

Dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e que subsidiaram a decisão singular, cuja mídia se encontra nos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que a droga fora encontrada no interior da residência do apelante, na qual os policiais adentraram sem autorização judicial, não havendo nos autos menção de que o apelante tenha fornecido autorização para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, o ora apelante não se encontrava em estado de flagrante, pois ainda que houvesse relato de que naquele local ocorria a venda de drogas, no momento da ação policial ele não estava a traficar, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de lhe prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, havendo ainda que ser ressaltado que a legislação é clara ao afirmar que o ingresso em domicílio, ainda que esteja o agente público de posse de mandado judicial, só deve ocorrer durante o dia, ou seja, no horário compreendido entre às 06 e às 18 horas, já se mostrando a ação policial eivada de nulidade pelo simples horário em que praticada, às 21 horas, restando configurada a ilegalidade também pelo horário em que se deu a ação empreendida pelos policiais militares.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca do tema:

“... o termo ‘noite’ deve ser entendido, ‘segundo o critério físico astronômico’, como o intervalo de tempo situado entre a aurora e crepúsculo”, (José Celso de Mello Filho. Constituição Federal (LGL\1988\3) Anotada, SP, Saraiva, 2.ª ed., p. 442).

“Haverá sempre inconstitucionalidade numa invasão efetuada quando já não houver luminosidade solar, mesmo que com base em uma hora oficial seja dia. Deve prevalecer, pois, o texto constitucional nas zonas não duvidosas.” (José Celso de Mello Filho. Comentários à Constituição do Brasil, S. Paulo, Saraiva, 1989, 12/69

Assim, como bem lega a defesa, nula se mostra a ação policial de buscas no interior da residência do ora apelante pelo fato de terem os policiais se dirigido à sua residência em razão de mera denúncia anônima uma vez que esta, per se, não se mostra apta a justificar a ação policial, como orienta a jurisprudência, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 2. No caso, o paciente foi submetido à revista, tão somente com base em denúncia anônima, momento em que apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os policiais continuaram as diligências e procederam à busca domiciliar, onde encontrado o restante da droga, totalizando 495g de maconha. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, é de rigor a declaração de nulidade da condenação porque amparada em prova ilícita, uma vez que todo o contexto fático posterior à busca pessoal, ou seja, o recolhimento da droga no domicílio do agente, por óbvio, também está viciado (fruits of poisonous tree). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 851944 GO 2023/0320069-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Igualmente se mostra nula a ação policial por terem ingressado os policiais na residência do apelante sem sua autorização, o que há que ser reconhecido,

pois, ainda que aleguem alguns que o tráfico é crime permanente e que a ação policial sob tal circunstância é lícita, este não é o entendimento do STF e do STJ, para os quais tal proceder configura nulidade da ação e das provas dela decorrentes, pois além de ter sido deflagrada por uma denúncia anônima, se deu sem mandado judicial (que, como relatado, não poderia sequer ser cumprido no horário referido), assim como sem autorização do residente, o ora apelante, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, nula se mostra toda a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de maconha, pouco mais de 13 gramas, e a prova dela derivada na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade e decorrente de uma ação praticada de forma ilícita, e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Ademais, ressalto por oportuno, o S. STF, em decisão proferida nos autos do RE 635659, por maioria entendeu que o porte de pequena quantidade de maconha, 40 gramas, não é crime e deve ser caracterizado como infração administrativa, sem consequências penais. Assim, fica afastado, por exemplo, o registro na ficha de antecedentes criminais do usuário, sendo as sanções, nesse caso, advertência sobre os efeitos da maconha e comparecimento à programa ou curso educativo (incisos I e III do artigo 28 da Lei de Drogas), aplicadas em procedimento não penal, como se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
in verbis
:

O STF decidiu que ter pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (40 gramas ou 6 pés) continua sendo proibido, mas não é crime. Por isso, no caso analisado, a pessoa condenada pela posse de 3 gramas de maconha para consumo próprio foi absolvida do crime. A decisão se baseia nos direitos à privacidade e à liberdade individual (art. 5º, X, da Constituição). Reconhece, ainda, que tratar o uso de maconha como crime incentiva atividades criminosas associadas ao tráfico, mas não reduz o consumo. (RE 635.659 (Tema 506) Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento: 26/06/2024).

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, bem como há que ser dada validade à decisão do STF, Tema 506, ante a pequena quantidade de droga encontrada, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenado o apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço e acolho a preliminar de nulidade processual, aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, e reconheço a nulidade das provas obtidas pela polícia por serem decorrentes de
conduta ilícita,
absolvendo
o apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025